Tribunal: TJDFT
Processo: 0710568-64.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL ADESIVO PROCESSO: 0710568-64.2020.8.07.0001 RECORRENTE: DELMA SANTOS RIBEIRO RECORRIDO: JOSÉ CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial adesivo interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESILIÇÃO. INICIATIVA DO COMPRADOR. DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS. RETENÇÃO. PERCENTUAL. LIBERAÇÃO DO IMÓVEL PARA REVENDA. CONDIÇÃO. DEPÓSITO PRÉVIO DOS VALORES A SEREM RESTITUÍDOS. DESCABIMENTO. 1. Nos casos de rescisão contratual por iniciativa ou por inadimplência do comprador, sob o regime do Código de Defesa do Consumidor, esta Turma tem entendimento de que a retenção, pelo vendedor, deve observar os seguintes parâmetros: A) Pagamento até 49,9% do preço total do imóvel: 20% de retenção. B) Pagamento de 50% a 74,9% do preço total do imóvel: 15% de retenção. C) Pagamento igual ou superior a 75% do preço total do imóvel: 10% de retenção. 2. Esses percentuais incidentes na aquisição de imóveis na planta e terrenos. 3. Neste caso, em que a adquirente pagou 61.2% do preço do imóvel, é cabível a retenção de 15% dos valores a serem restituídos. 4. Não cabe condicionar a revenda do imóvel objeto da resilição ao depósito prévio dos valores a serem restituídos ao comprador. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos III e V, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, insurgindo-se contra a aplicação da sucumbência recíproca no caso em exame, ao argumento de que saiu vitoriosa em seu pedido principal, tendo sucumbido tão somente em parte mínima do pleito inicial. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Verifica-se, contudo, que o recurso especial adesivo está prejudicado. Isso porque, interposto em sua forma adesiva, é certo que sua sorte fica condicionada à do recurso principal, nos termos do artigo 997, § 2o, inciso III, do Código de Processo Civil/2015. Nesse sentido, “De acordo com a jurisprudência desta Corte, a inadmissibilidade do recurso especial principal, qualquer que seja o seu fundamento, inviabiliza o conhecimento do recurso adesivo, nos termos do art. 997, § 2o, do CPC/2015 (correspondente ao art. 500, III, do CPC/1973). Precedentes” (AgInt no AREsp 1607421/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 3/8/2020). Confira-se, ainda: AREsp 1809074/SP, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, DJe de 25/3/2021; REsp 1971779/GO, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe de 9/12/2021. III – Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso especial adesivo. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017